Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança para condenar a ré ao pagamento do valor da última parcela do contrato.
2. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em análise cinge-se em averiguar se o aresto embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais recursais.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. Conforme precedente firmado pelo colendo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.059: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024; TJDFT, ED 0702900-54.2021.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9.3.2023.

.